Tribunal: TJDFT
Processo: 0743409-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. ART. 138 C/C ART. 141, INCISO III, DO CP. SEGREDO DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. FIXAÇÃO.
1. Cuida-se de conflito negativo de jurisdição entre o Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília e o Juízo do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília, relacionado à queixa-crime imputando à querelada a prática do crime de calúnia (art. 138 do CP) com pedido de incidência da causa de aumento prevista no art. 141, inciso III, do Código Penal.
2. A causa de aumento de pena prevista no art. 141, inciso III, do CP, demanda elementos que demonstrem a presença de várias pessoas ou o uso de meio que facilite a ampla divulgação da calúnia, o que não se verifica no contexto de processo judicial que tramita sob segredo de justiça, com acesso restrito às partes e seus advogados.
3. A confidencialidade inerente aos processos sob segredo de justiça impede a configuração de ampla difusão das ofensas alegadas, sendo inviável considerar o processo judicial como meio facilitador de divulgação, especialmente quando limitado às partes e seus representantes legais.
4. A doutrina e a jurisprudência indicam que o requisito "na presença de várias pessoas" exige a participação de, no mínimo, três pessoas, excluindo-se as partes, os advogados vinculados ao sigilo e os servidores judiciais que atuam como longa manus do Magistrado, Órgão do Estado.
5. Constatada a inaplicabilidade da causa de aumento, a pena máxima cominada ao delito de calúnia permanece dentro do limite de dois anos previsto no art. 61 da Lei no 9.099/95, sendo o caso de reconhecer a competência do Juizado Especial Criminal para processar e julgar o feito.
6. Conflito conhecido. Competência fixada no Juízo do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília/DF.